Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO DE LIQUIDEZ NÃO IMEDIATA. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros de espólio contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de arrolamento de bens e condicionou o prosseguimento do processo ao pagamento das custas de processo anterior idêntico, que fora resolvido sem apreciação do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os recorrentes preenchem os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a alegação de hipossuficiência econômica e a inexistência de patrimônio líquido disponível para arcar com as despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para custear as despesas do processo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da hipossuficiência deve considerar a condição patrimonial do espólio, e não a situação financeira do inventariante ou dos herdeiros.
5. O único patrimônio relacionado ao espólio é o direito possessório sobre um imóvel, o que não configura liquidez imediata para suportar as custas processuais.
6. A ausência de renda declarada no inventário demonstra a inexistência de recursos disponíveis, o que justifica a concessão do benefício.
7. A negativa da gratuidade de justiça configuraria óbice desproporcional ao acesso à jurisdição, contrariando o princípio do acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na liquidez dos bens integrantes do acervo hereditário, independentemente da condição financeira dos herdeiros ou do inventariante.
2. O direito sobre imóvel não constitui patrimônio líquido apto a suportar as despesas processuais, justificando a concessão da gratuidade de justiça ao espólio.
3. Diante da concessão da gratuidade de justiça, necessária a mitigação da regra do artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil, dispensando o recolhimento das custas da ação anterior, resolvida sem análise do mérito, possibilitando o pleno acesso à justiça.